Tribunal: TJBA
Processo: 8014147-91.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014147-91.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANDRE BATISTA BARROS

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Acidentária que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre a patologia alegada (abaulamento discal – CID M51.3) e a atividade laboral, bem como de ausência de incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho, conforme laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia sobre o teor da decisão do Juízo a quo ao julgar improcedente o pedido do autor para condenar o INSS a estabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário (B-91) pelo período de 12 (doze) meses.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente exige a comprovação simultânea de nexo causal entre a doença ou lesão e o trabalho, bem como de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, nos termos dos arts. 19 e 86 da Lei nº 8.213/91.
4. O laudo pericial judicial, produzido sob o contraditório, conclui que o abaulamento discal apresentado possui natureza eminentemente degenerativa, afastando expressamente o nexo causal com o trabalho e a existência de incapacidade ou sequelas funcionais.

5. Doenças degenerativas são excluídas do conceito legal de doença do trabalho, conforme dispõe o art. 20, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 8.213/91.

6.
Inexistem nos autos elementos probatórios aptos a infirmar as conclusões técnicas do perito judicial, que gozam de presunção de veracidade.

7. A mera existência de patologia ou desconforto físico não autoriza a concessão de benefício acidentário, sendo indispensável a demonstração de efetiva repercussão funcional na capacidade de trabalho do segurado.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014147-91.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante
CARLOS ANDRE BATISTA BARROS
e como apelada I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

02